Tribunal: TJDFT
Processo: 0733153-16.2020.8.07.0000
Órgão julgador: GEORGE LOPES
Órgão colegiado: 1a Turma Criminal
Data de publicação: 2020-09-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete Desembargador George Lopes Leite HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) 0733153-16.2020.8.07.0000 PACIENTE: ITALO FABRICIO FREITAS VIEIRA IMPETRANTE: ELSON MARCELINO DA SILVA JUNIOR, STEPHANIE LETICIA DA SILVA MENDES AUTORIDADE: JUÍZO DA SEGUNDA VARA CRIMINAL DE PLANALTINA DECISÃO Os advogados Elson Marcelino da Silva Júnior e Stephanie Letícia da Silva Mendes impetram habeas corpus em favor de Ítalo Fabrício Freitas Vieira contra ato do Juízo da Segunda Vara Criminal e Segundo Juizado Especial Criminal de Planaltina que lhe decretou a prisão preventiva pedida pelo Delegado-Chefe da Coordenação de Repressão aos Crimes Patrimoniais e avalizada pelo Promotor de Justiça. Ele foi preso em 07/08/2020 e colaborou com as investigações, prestando esclarecimentos informais à Autoridade Policial. Sustentam que não há os requisitos da prisão preventiva e a fundamentação não a justifica: ele é investigado apenas por receptação, embora não tivesse ciência da origem ilícita das mercadorias recebidas; é primário, casado, com dois filhos menores, trabalhador e residente no distrito da culpa. Invocam o princípio da presunção de inocência e requerem a liberdade plena ou clausulada. Pedem sejam intimados da data de julgamento do mérito deste writ, pois pretendem realizar sustentação oral. Em 17/07/2020, o Delegado-Chefe da Coordenação de Repressão aos Crimes Patrimoniais pediu (1) prisão preventiva de onze pessoas, (2) busca e apreensão em treze endereços, (3) bloqueio de contas bancárias de alguns investigados e (4) acesso a celulares. Disse que na “Operação Kondira” (Inquérito 192/2019) era investigada uma associação criminosa especializada em roubos de caminhões, adulteração de sinais identificadores, furto de gado e receptação; outras cautelares, notadamente interceptações telefônicas e ação controlada, foram deferidas judicialmente, para realização das investigações; o grupo criminoso atua na Bahia, em Goiás e no Distrito Federal. De acordo com a autoridade policial, essa associação atuou entre agosto de 2019 e julho de 2020, praticando vários crimes patrimoniais, agindo da seguinte forma: caminhões e cargas eram roubados, principalmente na Bahia e em Goiás, e suas cargas receptadas por donos e gerentes de alguns supermercados de Planaltina para vender no varejo; apurou-se também o furto de gado no Distrito Federal e posterior receptação por aquelas pessoas. O pedido de prisão narra os seguintes fatos praticados: (1) receptação de produtos da marca “Sinhá” roubados em Luís Eduardo Magalhães, BA; (2) receptação de mercadorias da marca “Dori” roubados em Posse, GO; (3) furto de gado no Paranoá, DF, e receptação da carne em Planaltina, DF; (4) receptação de carga de cachaça da marca “Camelinho” roubada na Bahia; (5) receptação de carga de charque roubada na Bahia; (6) receptação de um caminhão e um semirreboque; (7) receptação de uma carga de alho roubada em Cristalina, GO; e (8) lavagem do dinheiro obtido com a comercialização das mercadorias roubadas. Segundo a Polícia, as cargas de produtos “Sinhá” e “Dori”, cachaça, charque e alho foram roubadas junto com os caminhões que as transportavam. O paciente conta quarenta e dois anos de idade. Consta que era gerente de um supermercado que receptava mercadorias roubadas para venda no varejo. Em 24/07/2020, a Promotoria de Justiça chancelou o pedido de prisão, que foi acolhido pelo Juiz em 30/07/2020, decretando a prisão preventiva de onze pessoas, incluindo o paciente, como garantia da ordem pública, pondo em destaque os crimes da associação criminosa: roubo de caminhões e suas cargas, receptação, furto de gado e lavagem de dinheiro. Salientou que a associação criminosa usa armas de fogo, restringe a liberdade de caminhoneiros e comercializa mercadorias por meio de supermercadistas que se disponham a receptá-las, dissimulando a origem ilícita dos ganhos obtidos. Em 18/08/2020, o Juízo negou a revogação da prisão do paciente, salientando as acusações de organização criminosa, furto de gado, roubo, adulteração de sinais identificadores de veículos, receptação de cargas roubadas e lavagem de dinheiro. Afirmou que, em casos dessa gravidade, as condições pessoais favoráveis, como família constituída e residência fixa, não bastam para justificar a soltura, afirmando que o paciente exercia a função de gerente do supermercado que receptava mercadorias roubadas, tendo ciência das atividades ilegais. Há notícia de que uma corré foi solta, ante as condições pessoais diferenciadas e a sua participação de menor. Num juízo de cognição sumária, mantém-se a prisão, porque parece necessária ao desmantelamento da associação criminosa, evitando o cometimento de novos crimes por seus integrantes. O exame da causa exige prudência e não prescinde da oitiva do Juiz e do Ministério Público. Assim, indefere-se a liminar. Solicitem-se informações pormenorizadas, especialmente quanto aos (1) crimes atribuídos ao paciente, ao (2) seu papel na associação criminosa, ao (3) andamento do inquérito policial, (4) às dessemelhanças e similitudes deste caso em relação à paciente que teve a prisão revogada, e principalmente ao (5) oferecimento da denúncia, remetendo cópia desta, se já oferecida. Após, à Procuradoria de Justiça. Brasília, 01 de setembro de 2020. GEORGE LOPES LEITE Relator